Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720339-04.2023.8.07.0020 RECORRENTE: POLIANA BOLELE MAIA DOS SANTOS RECORRIDA: YELUM SEGUROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO ROUBADO NÃO RECUPERADO. TRANSFERÊNCIA E BAIXA DO AUTOMÓVEL. COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCEDER O ANTIGO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL, POIS O BEM NÃO FOI LOCALIZADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Em caso de veículo roubado e não recuperado, a seguradora não pode ser responsabilizada pela baixa perante os órgãos de trânsito, pois não sucede o proprietário. 2. Para a transferência do veículo é necessário que passe por uma vistoria junto ao órgão de trânsito, o que se mostra impossível no caso de carro roubado não recuperado. 3. Apelação interposta pela Ré provida. Apelação interposta pela Autora prejudicada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 126 e parágrafos, do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo que é responsabilidade da seguradora, proprietária do veículo irrecuperável, requerer a baixa do registro, o que não foi feito in casu, causando inúmeros transtornos para a insurgente, como a inserção de seu nome na dívida ativa do Distrito Federal, em razão do não pagamento do IPVA de 2.022 e licenciamentos de 2.022 e 2.023, débitos posteriores ao sinistro ocorrido e ao pagamento da indenização securitária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID73779947). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 126 e parágrafos, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Porém, o caso em debate possui peculiaridades, pois, como o veículo foi roubado/furtado e não foi recuperado, não ocorreu a transferência da propriedade para a seguradora no DETRAN, de modo que a obrigação imposta pelo Magistrado sentenciante é impossível de ser cumprida. É dizer que, para que ocorra a transferência da propriedade é necessário que o veículo passe por uma vistoria junto ao órgão de trânsito. Contudo, como nunca foi encontrado, não há como se aperfeiçoar a sucessão da propriedade. Em outras palavras, a norma inserta no artigo 126 do CTB diz que a responsabilidade pela baixa é da seguradora quando, nas hipóteses em que o bem foi inutilizado e ocorre a sucessão do veículo para o seu nome no DETRAN. Porém, no caso dos autos, como o carro não foi recuperado tal sucessão não se efetivou. (...) Nota-se, portanto, que não houve a transferência do veículo para a Ré, por não ter sido localizado. Portanto, a responsabilidade de proceder à baixa do veículo não pode lhe ser atribuída, logo não há qualquer conduta ilícita de sua parte que mereça indenização” (ID 67390081). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73779947. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020